Tribunal: TJDFT
Processo: 0713311-92.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713311-92.2021.8.07.0007 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Aliel da Silva Dantas Embargada: Jardim Bouganville 120 Venda Imóveis Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Aliel da Silva Dantas contra o acórdão que conheceu parcialmente e negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 45766172). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a sociedade empresária embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 26 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator